Tribunal: STF
Processo: ARE 1307579
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Estado de São Paulo interpõe tempestivo agravo regimental contra decisão na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em sintonia com a tese fixada no tema 810 da repercussão geral, bem como de que não restou caracterizada a alegada afronta à coisa julgada.



    O agravante aduz, em síntese, que a controvérsia destes autos “teve a repercussão geral conhecida nos autos do RE 1317982 (Tema 1170)”.



    Decido.



    A matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário com agravo corresponde ao Tema 1.170 da repercussão geral, cujo feito paradigma é o RE nº 1.317.982/ES, que trata da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.”.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incs. I a III. do art. 1.030, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente